Tribunal: STF
Processo: RE 106993
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE EXECUÇÃO, POSTERIOR AO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS E A AVALIAÇÃO DE BENS, AS VESPERAS
DO PRACEAMENTO. OBICE REGIMENTAL.
R.E. NÃO CONHECIDO.
NÃO TENDO SIDO VENTILADA NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO A QUESTÃO
CONSTITUCIONAL TRAZIDA NO R.E. (ART. 153, PARAGRAFO 2., DA C.F. DE
1967/1969) (SUMULAS 282 E 356) E HAVENDO SIDO REJEITADA, PELO
E. CONSELHO, A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, NADA
RESTOU A SER APRECIADO, DIANTE DO OBICE DO ART. 325, INCISO VI,
DO R.I.S.T.F., NA REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85, POR SE TRATAR
DE INCIDENTE EM PROCESSO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL
(EXECUÇÃO FISCAL), SUSCITADO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS,
DEPOIS DA AVALIAÇÃO E AS VESPERAS DO PRACEAMENTO.